Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-25.2015.8.26.0466
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Apelação. Fraude à licitação. Preliminares afastadas. Denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Recebimento da peça acusatória adequadamente fundamentado. Declarações prestadas no procedimento de produção antecipada de provas com a presença de advogado. Recursos defensivos buscando, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Ementa:
Apelação. Fraude à licitação. Preliminares afastadas. Denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Recebimento da peça acusatória adequadamente fundamentado. Declarações prestadas no procedimento de produção antecipada de provas com a presença de advogado. Recursos defensivos buscando, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo delito de fraude à licitação, nos moldes em que proferida. Penas, regime prisional e vedação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos mantidos. Recursos defensivos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000141482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1000336-25.2015.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que são apelantes GILSON
DONIZETE MENDES, MARCELO TIEPOLO, VANDA REGINA TEIXEIRA MENDES e
ANTONIO FREDERICO VENTURELLI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as questões preliminares, negaram
provimento aos recursos defensivos, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos
apelantes, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 56 do Pretório Excelso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 45055 -
APELAÇÃO No 1000336-25.2015.8.26.0466 - PD
COMARCA: PONTAL 1a VARA
APELANTES: GILSON DONIZETE MENDES, MARCELO TIEPOLO, VANDA REGINA TEIXEIRA
MENDES e ANTONIO FREDERICO VENTURELLI JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Fraude à licitação. Preliminares afastadas.
Denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal. Recebimento da peça
acusatória adequadamente fundamentado. Declarações
prestadas no procedimento de produção antecipada de
provas com a presença de advogado. Recursos
defensivos buscando, no mérito, a absolvição por
insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a
condenação dos réus pelo delito de fraude à licitação, nos
moldes em que proferida. Penas, regime prisional e
vedação da substituição da pena corporal por restritivas
de direitos mantidos. Recursos defensivos não providos.
Pela r. sentença de fls. 1689/1708, declarada às fls.
1723/1725, cujo relatório fica adotado, ANTONIO FREDERICO
VENTURELLI JÚNIOR foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04
(quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no valor unitário de 01
(um) salário mínimo; MARCELO TIEPOLO foi condenado à pena de
03 (três) anos de detenção, no regime inicial semiaberto, e
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário de um
salário mínimo; e VANDA REGINA TEIXEIRA MENDES e GILSON
DONIZETE MENDES foram condenados às penas individuais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
de um salário mínimo, todos como incursos no artigo 90 da Lei no
8.666/93.

Inconformados, apelam os sentenciados.
Os corréus Gilson e Vanda buscam, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade da sentença por incompetência
absoluta do juízo, determinando-se a remessa dos autos à Justiça
Federal, e a falta de fundamentação quanto à dosimetria das
penas. No mérito, buscam a absolvição por negativa de autoria (fls.
1763/1774).
O sentenciado Antonio Frederico busca, preliminarmente,
o reconhecimento da inépcia da denúncia, ao argumento de que a
peça acusatória não descreveu as condutas de forma
individualizada, bem como que a decisão que recebeu a denúncia
carece de fundamentação. Aduz, ainda, que não há justa causa
para a ação penal; que houve responsabilização penal objetiva;
bem como que há ilegalidade na delação premiada. No mérito,
busca a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no
mínimo legal, abrandamento do regime prisional e substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
1820/1847).
O réu Marcelo, por sua vez, sustenta, preliminarmente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
reconhecimento da inépcia da denúncia por ausência de
individualização da conduta e a nulidade da delação, porque
assinada pelo sentenciado na ausência de advogado e sob coação
irresistível. No mérito, busca a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo
legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (fls. 1852/1862).
Os recursos foram regularmente processados, com
contrarrazões
(fls.
1868/1878),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos (fls.
1889/1925).
Este é o relatório.
Inicialmente, afasto as preliminares arguidas.
Não há que se falar em incompetência da Justiça
Estadual.
Ora, colhe-se dos autos que o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
FNDE -, Autarquia Federal
vinculada ao Ministério da Educação, firmou convênio com o
Município de Pontal, então representado pelo Prefeito, ora réu,
Antônio Frederico Venturelli Júnior, objetivando a construção de
escolas infantis. O dinheiro advindo do FNDE foi depositado em
conta bancária do Município, cujo Prefeito geriu o numerário da
forma que reputou conveniente para a consecução das obras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Dessa forma, o numerário foi transferido da União para o
Município de Pontal, passando a integrar o patrimônio deste ente
federativo, situação que justifica a competência da Justiça
Estadual para o julgamento da questão, o que está em
conformidade com a Súmula no 209 do C. STJ: “Compete à
Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de
verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”.
Tampouco merece prosperar a alegada inépcia da
denúncia, a qual, a propósito, já foi analisada e rejeitada pelo MM.
Magistrado sentenciante nos seguintes termos:
“Primeiramente, não há que se falar em inépcia, vez
que a denúncia ofertada pelo Ministério Público preenche
todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de
Processo Penal, a saber: a exposição dos fatos criminosos,
com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos
acusados, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas.
Ademais, tais argumentos já foram afastados pela
decisão de fls. 416, sendo que a peça umbilical acusatória
descreve, de forma clara e com grau de precisão bastante
aceitável, as condutas dos acusados que, em tese,
caracterizam o crime previsto no artigo art. 90, caput, da
Lei n. 8.666/1993.” (fls. 1690).
Oportuno salientar que, segundo o melhor entendimento
jurisprudencial, “a denúncia que descreve, ainda que sucintamente, o fato criminoso atribuído ao acusado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
lastreando-se em indícios mínimos de autoria intelectual
que seja
deve ser recebida. A comprovação do fato
delituoso não pode se confundir com as provas que embasam a
exordial
acusatória.
Recurso
provido
para
que
seja
restabelecido o recebimento da denúncia” (STJ, REsp n.o
120.598-0, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5a Turma, DJ. 17.8.99). De
fato, “O recebimento da denúncia não importa, nem implica a
formação de um juízo prévio da procedência da imputação,
bastando para tanto a existência de indícios da autoria e
materialidade do crime” (RSE n.o 169.354/3, 4a Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça, j. 5.3.96). Nesse mesmo sentido:
“Não há que se falar em inépcia da denúncia desde que esta
contém quantum satis, os necessários esclarecimentos de
forma a possibilitar aos acusados conhecimento pleno do fato
delituoso que lhes e imputado, permitindo-lhes defender-se
amplamente e fornecendo ao julgador elemento para um juízo
de valor” (Habeas Corpus n.o 02/MG, 5a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, j. 14.06.89).
A alegada nulidade por carência de fundamentação do
recebimento da denúncia, igualmente, não merece acolhimento,
uma vez que os motivos que levaram a MM. Juíza “a quo” a admitir
o processamento da acusação encontram-se explicitados nas
decisões de fls. 416 e 570/571, tendo esta sido proferida tão logo
as defesas preliminares foram apresentadas. Na oportunidade, a
MM. Juíza consignou que “A denúncia está apta em termos
formais e materiais, com a exposição devida das condutas
perpetradas e indicação da autoria aos acusados, com
atendimento às disposições do art. 41 do Código de Processo
Penal. Não há cenário para absolvição sumária dos acusados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
eis que não verificadas as hipóteses do art. 397 do Código
de Processo Penal, devendo prevalecer na presente fase o
princípio do in dubio pro societate. Em continuidade, urge
afastar a alegação de falta de justa causa para a ação penal
consubstanciada no princípio da insignificância aplicada nos
delitos contra a ordem tributária para o caso concreto, como
causa supralegal de exclusão da tipicidade.”
Ora, apesar de se revestir de certo conteúdo decisório,
resta
prescindível
uma
fundamentação
mais
minuciosa
e
detalhada desse despacho, sob pena, inclusive, de o Juiz prejulgar
a causa. Nesse sentido: “Despacho de recebimento da denúncia
que se pretende nulo por não ter apreciado as alegações da
resposta preliminar do réu. Rejeição dessa alegação. O
despacho de recebimento da denúncia não precisa ser
fundamentado. Equivale ao 'cite-se' no processo civil e não
torna preclusa qualquer questão de natureza processual que,
se não apreciada, fica remetida para exame em momento
oportuno” (STJ - RHC 4240/SP - Relator: Min. Assis Toledo - DJ
20.3.1995 pg. 06135). Ainda: “CRIMINAL. RHC. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTARIA. DECISÃO QUE RECEBE A DENUNCIA. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. (...) I. Hipótese
na qual se alega a nulidade da decisão que recebeu a
denúncia, por ausência de fundamentação, sustentando-se,
ainda, ausência de justa causa para a ação penal instaurada,
em razão da pendência de processo administrativo. II. É
pacifico nesta Corte o entendimento de que a decisão que
recebe a exordial acusatória, dada a sua natureza
interlocutória, prescinde de fundamentação. Precedentes.
(...) RHC 19384/SP” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus
2006/0081095-0. Rel. Ministro Gilson Dipp. Órgão Julgador - T5.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Julgado em 23/05/2006 - DJ 19.06.2006 p. 155).
Convém destacar, ainda, por relevante, que, segundo a
jurisprudência do Excelso Pretório (cf. RHC no 87.005, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, 2a Turma, j. 16.05.2006), o despacho de
recebimento da denúncia dispensa a fundamentação exigida para
as decisões judiciais prevista no artigo 93, inc. IX, da CF, pois não
se enquadra no conceito legal de decisão, sendo considerado, a
rigor, um simples despacho (art. 162, § 3o, do CPC).
Acresce dizer, ainda, como bem destacado no judicioso
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:
“(...) a Inicial-Acusatória narrou que o Processado
ANTÔNIO FREDERICO, Prefeito Municipal de Pontal/SP, agindo
em concurso com os demais réus MARCELO, GILSON e VANDA,
deflagrou procedimento licitatório sem a publicação de
edital, tampouco pareceres técnicos e jurídicos ou execução
de projeto básico ou executivo relativo à obra de construção
de uma escola municipal, contrariando o artigo 38, caput e
incisos I, VI e XII, bem como o artigo 7o, § 2o, incisos I,
II e III, todos da Lei Federal no 8.666/1993, tudo para
favorecer a empresa CONTRUTORA E INCORPORADORA GILSON
DONIZETE LTDA., que se sagrou vencedora do certame e com
eles dividiriam o proveito econômico do contrato, a saber, o
importe financeiro de R$ 1.328.040,75 (um milhão trezentos e
vinte e oito mil e quarenta reais e setenta e cinco
centavos).
É importante destacar que a Exordial Incoativa,
clara, coesa e sem qualquer erro material, afirmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
categoricamente que a fraude foi deflagrada pelo réu ANTÔNIO
FREDERICO,
então
Prefeito
Municipal
e
responsável
diretamente pelas licitações do Município, sendo certo que
ele contou com o auxílio direto de MARCELO, Chefe do Setor
de Licitações da Prefeitura e responsável pelo procedimento
licitatório propriamente dito. A Inicial-Acusatória também
descreveu que os réus GILSON e VANDA, sócios-empresários da
mencionada CONSTRUTORA que se sagrou vencedora do certame,
beneficiaram-se
do
valor
percebido
pela
Prefeitura,
sobretudo porque iniciaram as obras de construção da Escola
e não as concluíram, gerando um prejuízo ainda maior aos
cofres públicos, da ordem de R$ 30.372,65. É bem de ver que
a Exordial ainda memorou que a rescisão do contrato deve ser
autorizada e fundamentada pela autoridade competente, nos
termos dos artigos 79 e 80 da mencionada Lei.
(...)
Outrossim, a denúncia não imputou aos Apelantes
ANTÔNIO e MARCELO qualquer responsabilidade penal objetiva.
Conforme anotaremos no tópico relacionado à questão de
fundo, os réus, nas qualidades de Prefeito Municipal e Chefe
do Setor de Licitações, tinham ciência inequívoca acerca da
necessidade de procedimento licitatório para a contratação
de empresas, bem como do regramento específico disciplinado
na
Lei
Federal
no
8.666/1993,
sobretudo
porquanto
responsáveis pela gestão do dinheiro público municipal, que,
no caso específico dos autos, passou da ordem de um milhão
de reais.
Reitere-se que os cargos ocupados pelos Recorrentes
eram de 'Chefia' (Chefe do Poder Público Municipal e Chefe
do Setor de Licitações), de modo que tinham o dever de
conhecer os trâmites legais para aquisição de produtos pelo
Poder
Público.
Acrescente-se,
nesse
diapasão,
que
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
servidores públicos têm o dever legal de honestidade e
lealdade na prestação do serviço público.
Não é demais ressaltar que o delito previsto no
artigo 90, do Diploma Penal Legal elencado, tem como fim
colimado o de impedir ou descaracterizar o caráter
competitivo do procedimento mediante concerto prévio dos
licitantes. (...)
Na hipótese objetiva examinada, as provas carreadas
durante a etapa instrutória demonstram, inequivocamente,
como a seguir se exporá, que os réus agiram em conluio para
fraudar o procedimento licitatório e angariar proveito
econômico com a contratação de uma Construtora previamente
direcionada,
ou
seja,
estavam
imbuídos
da
vontade
direcionada à descaracterização do caráter competitivo de
uma determinada licitação.” (fls. 1899/1903).
Como se vê, infundada a alegação de falta de justa causa
para a ação penal, não havendo que se falar em responsabilidade
objetiva, sendo certo que o robusto conjunto probatório amealhado
aos autos não deixa dúvidas tanto da materialidade, como da
autoria delitiva, o que será mais aprofundado no momento da
análise do mérito recursal.
Igualmente,
sem
fundamento
o
pretendido
reconhecimento de ilegalidade da delação premiada por parte do
corréu Marcelo, pois, como se verifica de fls. 128/132, o referido
réu encontrava-se devidamente representado por advogado na
audiência realizada no dia 29/04/2013, ocasião em que o
Ministério Público requereu a produção antecipada de prova
consistente na sua oitiva, oportunidade em que o réu requereu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
benefício da delação premiada, constando do termo de oitiva as
respectivas assinaturas do acusado e de seu defensor constituído
(fls. 132). Nem se perca de vista, ainda, como bem salientado pelo
douto Procurador de Justiça oficiante, que “(...) o réu MARCELO
é advogado e, bem por isso, tinha capacidade técnica e
jurídica de aferir os efeitos que suas declarações poderiam
surtir em uma futura ação penal. Outrossim, acaso tivesse
sido coagidopelos membros do Ministério Público e do Poder
Judiciário a delatar seus asseclas, detinha ele legitimidade
de efetuar uma denúncia perante as Corregedorias dos Órgãos,
o que não fez, enfraquecendo as graves acusações que
desferiu contra o magistrado e o promotor de justiça que
participaram da aludida medida cautelar.” (fls. 1906/1907).
De mais a mais, é oportuno ressaltar que a lei processual
adota o princípio de que sem prejuízo não se anula ato processual,
de modo que compete à parte provar a existência de nulidade, bem
assim demonstrar o dano que lhe adveio dos atos supostamente
viciados, mostrando a influência dos mesmos sobre o mérito da
causa, na sua essência e substância - o que não ocorreu na
hipótese ora sob exame. De fato, consiste princípio basilar do
processo penal brasileiro que nenhuma nulidade será declarada
sem que haja demonstração efetiva de prejuízo para qualquer das
partes ou para a apuração da verdade real (pas de nullité sans
grief), conforme as diretrizes expostas nos arts. 563 e 566, ambos
do Código de Processo Penal. Neste sentido, é o entendimento do
Excelso Pretório: “HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PROCEDIMENTO - LEI 10.409/2002 -
NULIDADE - PREJUÍZO. A demonstração de prejuízo, a teor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja
ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a
Corte, 'o âmbito normativo do dogma fundamental da
disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief -
compreende as nulidades absolutas” (HC 81.510, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 12.4.2002)
Ordem indeferida. (STF - HC 85.155-SP - 1a T. - Rel. Min.
Ellen Gracie - DJU 15.04.2005 - p 38). “A lei processual
adota o princípio de que sem prejuízo não se anula ato
processual, na linha do adágio pas de nullité sans grief
(CPP, arts. 563 e 566)”. (STF - RHC 84900-RS - Rel. Min. Carlos
Velloso - DJU 26.11.2004 - p. 36). Na mesma linha, o Superior
Tribunal
de
Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
NARCOTRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 57 DA LEI 11.343/06. NULIDADE
DEPENDENTE DA DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO PREJUÍZO. PROCESSO
QUE OBEDECEU RIGOROSAMENTE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 563 DO CPP E DA SÚMULA 523/STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.
ORDEM DENEGADA” (STJ HC 136.649/PE, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, J. 18.03.2010).
Assim, rejeito as prejudiciais suscitadas.
No mais, já analisando o mérito da causa, anoto que a
condenação dos réus foi bem decretada.
Realmente, restou comprovado que, entre os dias
24/11/2010 e 11/01/2011, na Rua Gulherme Silva no 337,
Centro, nas dependências da Prefeitura Municipal de Pontal, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
cidade e comarca de Pontal, os apelantes Antonio Frederido
Venturelli Júnior, Marcelo Tiepolo, Vanda Regina Teixeira Mendes
e Gilson Donizete Mendes, previamente ajustados e com unidade
de desígnios, frustraram/fraudaram a licitude do processo
licitatório, Tomada de Preços no 15/2010, que resultou na
contratação da empresa Construtora e Incorporadora Gilson
Donizete Ltda., pelo valor de R$1.328.189,23, em prejuízo do
Município de Pontal. Tal procedimento visava à construção de uma
unidade de educação infantil.
Segundo o apurado, em síntese, houve direcionamento e
fraude no procedimento licitatório que resultou na contratação da
empresa Construtora e Incorporadora Gilson Donizete Ltda., de
propriedade dos corréus Vanda e Gilson, a qual tinha como objeto
a construção de uma unidade de educação infantil no município de
Pontal.
Consta
que
inexistiu
sequer
edital
convocando
interessados a participarem do processo licitatório e tampouco
parecer jurídico analisando o instrumento convocatório ou
indicação de recursos orçamentários ou orçamento do valor da
obra a ser executada. Também não existiu projeto básico ou
executivo relativo à obra que seria executada, o que tornava
inviável o processo e o oferecimento de propostas, evidenciando
fraude empregada pelos acusados Antonio Frederico Venturelli
Júnior, à época Prefeito de Pontal, Marcelo Tiépolo, então Chefe do
Setor de Licitações, e os supostos vencedores do certame, Vanda
Regina Teixeira Mendes e Gilson Donizete Mendes, proprietários da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
empresa Construtora e Incorporadora Gilson Donizete Ltda.
Consta que a empresa dos corréus Vanda e Gilson iniciou
a execução da obra, que foi paralisada e abandonada, sem
qualquer punição administrativa aos contratados, sendo a obra
executada por outra empresa, não tendo sido possível aproveitar os
serviços inicialmente executados pela empresa dos acusados
Vanda e Gilson.
Assim, a Prefeitura de Pontal, além dos prejuízos morais
decorrentes da contratação fraudulenta, teve prejuízos materiais
no montante de R$30.372,65 em virtude do abandono da obra (fls.
01/11).
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar
que os acusados, sob o crivo do contraditório, negaram a acusação.
O réu Antônio Frederico Venturelli Júnior negou os fatos
descritos na peça acusatória, dizendo que a obra foi concluída e
que as testemunhas Edson e Daniela, integrantes da equipe de
licitações, mentiram quando disseram que as reuniões eram feitas
às portas fechadas, sem concorrência de empresas, sendo que a
própria Daniela conduzia as empresas até as reuniões. Em relação
às informações prestadas na delação de Marcelo, o declarante disse
que são falsas, pois as obras estão todas realizadas.
O corréu Gilson Donizete Mendes confirmou que
participou da licitação, que visava à construção de uma creche. Foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
o vencedor do certame e, por meio de sua empresa, firmou contrato
com a prefeitura, mas negou ter havido fraude, negando qualquer
relação com o então prefeito, o corréu Antonio Frederico. Afirmou
que pela obra em questão recebeu a quantia de R$31.000,00,
referente aos serviços realizados, e que não finalizou a obra, pois
sua empresa estava falindo e por isso não conseguiu dar integral
cumprimento ao contrato (mídia).
A corré Vanda Regina Teixeira Mendes afirmou que
apenas constava do contrato como sócia, mas não participava das
atividades da empresa. Alegou que não sabia afirmar se seu marido
Gilson participou de alguma licitação (mídia).
O corréu Marcelo Tiépolo, na fase policial, disse que era
responsável pelo Departamento de Licitações da Prefeitura e
presidente da Comissão de Licitações entre os anos de 2009 a
2012, realizando inúmeras licitações ordenadas pelo então prefeito
Antônio Frederico. Afirmou que, durante o referido período, as
licitações não observavam os ditames legais, sendo que o prefeito
era quem estipulava o procedimento a ser seguido em cada caso,
muito embora tenha sido alertado de tais irregularidades. Afirmou
que o prefeito determinava, em cada procedimento licitatório, quem
deveria ser o vencedor, uma vez que seriam seus amigos, sendo
que ele recebia percentuais dos valores contratados (fls. 124/127).
Em Juízo, na ocasião da produção antecipada de provas,
confirmou as declarações (fls. 128/132). Contudo, ao ser
novamente ouvido em pretório, mudou a narrativa e passou a
negar os fatos descritos na denúncia, dizendo que durante todo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
tempo em que foi chefe do setor de licitações nunca constatou
qualquer irregularidade nos processos licitatórios. Declarou que as
licitações eram sempre publicadas e as reuniões sempre feitas às
portas abertas. Afirmou que assinou a delação sem ler (mídia).
A prova amealhada, todavia, é amplamente desfavorável
aos acusados.
A
materialidade
do delito vem comprovada pelos
documentos de fls. 12/415, bem como pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, é induvidosa e recai sobre os réus.
A
testemunha
Daniela
Savenhagno
informou
que
participava da maioria das tomadas de preço, no período de 2009 a
2012, uma vez que era membro da comissão de licitação. Não
soube explicar a ausência do edital da referida tomada de preços e
nem para qual serviço a empresa foi contratada. Disse que não
conhecia o réu Gilson, nem se lembrava dele participando de
qualquer reunião, não sabendo dizer se a reunião poderia ter
ocorrido na sua ausência. Na delegacia, afirmou que as sessões de
julgamento de licitações eram simuladas, uma vez que recebia
ordens do réu Marcelo Tiépolo para assinar as atas
correspondentes, sem participar. Inicialmente eram publicados
editais, mas tal prática não foi mais adotada, sendo que por vezes
nem eram elaborados editais dos procedimentos licitatórios (fls.
148/150, 151/152 e mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
A testemunha Edilson Carlos dos Anjos disse que
participava de praticamente todas as tomadas de preço, mas não
conhecia o réu Gilson e não se recordava se foi elaborado o edital
da referida tomada de preços. Afirmou que a comissão de
engenharia era responsável pela fiscalização das obras (fls.
155/164 e mídia).
A testemunha Édio Quanranta contou que era um dos
engenheiros civis do município e que acompanhou paralelamente a
obra. Tomou conhecimento de que a obra não foi concluída, mas
não soube o motivo. Afirmou que as obras de convênio têm duas
fiscalizações, sendo uma de órgãos externos e outra dos
engenheiros (mídia).
A testemunha Heros Marcereiro de Almeido, amigo do
corréu Marcelo Tiépolo, afirmou apenas que Marcelo lhe contou
que o caso tinha a participação de um prefeito, do qual era
assessor na parte de licitação, sem mencionar mais detalhes
(mídia).
A testemunha Icaro Augusto Candido afirmou que
conhecia o réu Gilson, pois trabalhava como ajudante dele na
época, mas nada soube esclarecer sobre os fatos (mídia).

As testemunhas de defesa arroladas pelo acusado
Marcelo, - Joana Cícero Poiares Tavares e Vanderlei de Carvalho -,
são meramente abonatórias e nada esclareceram sobre os fatos
(mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
A testemunha Hilário Andrucioli Junior disse que foi o
engenheiro fiscal da obra em questão, afirmando que foi feita a
licitação, dada a ordem de serviço, feita a medição e iniciado o
serviço. Logo depois, o contrato foi desfeito, mas não soube dizer o
motivo pelo qual a obra não foi concluída. Não tem conhecimento
se a prefeitura estava inadimplente com essas empresas. Afirmou
que a construtora de Gilson foi a primeira a assumir a obra
(mídia).
A testemunha Josué Franco disse que era diretor de
departamento de licitação e que nunca acompanhou nem fiscalizou
referido processo licitatório, sendo que sua função era apenas de
encaminhar informações para integrar projetos (mídia).
Ora, o robusto conjunto probatório constante dos autos
acerca do procedimento licitatório fraudulento, analisada com
detalhes na r. sentença, demonstra claramente que os réus
fraudaram, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório para a
contratação de uma empresa para construção de unidade
educacional infantil, com intuito de obterem vantagem decorrente
da adjudicação do objeto da licitação.
Para evitar enfadonha repetição sobre a atuação
criminosa dos acusados, tendo em vista que a r. sentença
esmiuçou a contento as provas orais e documentais, interpretando-
as de forma correta, basta ratificar as conclusões constantes na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
decisão atacada quanto ao crime previsto no artigo 90 da Lei de
Licitações, a saber:
“Ocorre que a versão sustentada pelos réus ouvidos
em Juízo restou isolada, diante dos demais elementos
probatórios amealhados durante a instrução processual. A
participação deles no crime descrito na denúncia ficou
cabalmente demonstrada.
Conforme verificado, os dois primeiros réus, Antônio Frederico Venturelli Junior, na qualidade de
prefeito, e Marcelo Tiépolo, na qualidade de responsável
pelo Departamento de Licitações da Prefeitura e presidente
da Comissão de Licitações, entre os anos de 2009 a 2012,
atuaram de forma a frustrar e fraudar, mediante os mais
diversos
expedientes,
o
caráter
competitivo
dos
procedimentos licitatórios realizados, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação.
Tais condutas deram ensejo ao ajuizamento de
centenas de ações criminais e de improbidade administrativa.
O
presente
processo,
em
específico,
relaciona-se
com
processo licitatório tomada de preços no 15/2010, que
resultou
na
contratação
da
empresa
Construtora
e
Incorporadora Gilson Donizete Ltda., pelo valor de R$
1.328.189,23, para a construção de uma unidade de educação
infantil
O relatório da Controladoria-Geral da União de fls.
50/123, referente à 38a Etapa do Programa de Fiscalização a
partir
de
Sorteios
Públicos,
constatou
diversas
irregularidades na gestão municipal, o que levou à diversos
processos criminais e de improbidade administrativa, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
quais Antônio Frederico Venturelli Junior e Marcelo Tiépolo
figuram como réus.
Conforme item 3 da Análise de Resultados do
referido relatório (fl. 54): 'na área de Educação, destacou-
se sobrepreço de produtos adquiridos com recursos do PNAE;
falta de comprovação documental de despesas realizadas no
âmbito do PNAE; e duplicidade de serviços pagos no primeiro
e segundo contrato para a execução da obra de construção da
Escola Infantil' (sic).
Ainda no tocante ao referido relatório, a análise
apresentada às fls. 84/88 aduz que 'para a contratação de
empresa para execução da obra de construção da Escola de
Educação Infantil foi realizada, primeiramente, a Tomada de
Preços no 15/2010, com a apresentação de propostas em
03/12/2010. Ressalta-se que esta equipe de auditoria não
teve acesso ao Edital da Tomada de Preços, tendo em vista
que ele não se encontrava no Processo no 96/2010 e que não
foi localizado pela Prefeitura Municipal de Pontal, conforme
ofício DL no 013/2013' (sic).
Em
seguida
relata
que
a
empresa
contratada
inicialmente abandonou as obras, sendo que tal fato também
não foi documentado, embora tenham ocorridos diversos
pagamentos.
Continuando, o relatório do órgão de controle
federal aponta que 'além disso, evidencia-se que a primeira
contratação gerada pela TP no 15/2010, também, trouxe
prejuízos à administração Pública, quer seja pelo atraso
ocasionado na obra e a consequente necessidade de realização
de novo processo licitatório, quer seja pelo prejuízo
inerente à mobilização do canteiro de obras, o qual
correspondeu ao valor de R$3.180,96. Apesar disso, nada
consta do Processo no 96/2010 sobre eventuais sanções à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
empresa ou a cobrança da garantia da obra que correspondia à
importância segurada de R$66.409,46' (sic).
Segundo declarações do réu Marcelo Tiépolo em sede
policial (fls. 124/127), as quais se deram na presença do
seu advogado e do representante do Ministério Público, ele
era o responsável pelo Departamento de Licitações da
Prefeitura e presidente da Comissão de Licitações entre os
anos de 2009 a 2012, realizando inúmeras licitações
ordenadas pelo então prefeito Antônio Frederico Venturelli
Junior. Durante este período as licitações não observavam
aos ditames legais, sendo que o prefeito era quem estipulava
o procedimento a ser seguido em cada caso, muito embora
tenha sido alertado de tais irregularidades. Ademais, o
chefe do executivo local determinava, em cada procedimento
licitatório, quem deveria ser o vencedor, uma vez que seriam
seus amigos, sendo que ele recebia percentuais dos valores
contratados.
Em seguida, tais afirmações foram repetidas em
juízo (fls. 128/132), referente à produção antecipada de
provas.
As afirmações acima apenas corroboram o vasto
acervo
documental.
Foram
constatadas
omissões
no
procedimento licitatório em tela que sinalizam fraude.
Embora o valor da contratação fosse elevado, não há qualquer
edital de convocação dos interessados, parecer jurídico,
indicação dos recursos orçamentários, orçamento da obra,
projeto básico ou executivo, em flagrante violação às normas
da Lei 8.666/90, em especial seus artigos 38, incisos I e
VI, e 7o.
A nota de empenho de fls. 182 e planilha de
medições de fls. 183/199 comprovam os pagamentos realizados,
muito embora inobservado o procedimento licitatório para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
contratação da empresa vencedora.
Os documentos de fls. 213/217, que atestariam a
regularidade de uma ínfima parte do procedimento de
contratação, não contêm a assinatura dos réus.
Chama atenção o fato de que embora tenha sido
exigida garantia para a contratação do serviço (fls. 220/230
e 327), ela nunca foi executada, conforme bem salientado no
relatório do órgão de controle, o que denota o claro intuito
da obtenção de vantagem em decorrência do procedimento
licitatório fraudado, beneficiando os réus Gilson Donizete
Mendes e Vanda Regina Teixeira Mendes, sócios da empresa
Construtora e Incorporadora Gilson Donizete Ltda.
A documentação de fls. 308/318 demonstram que os
réus Gilson Donizete Mendes e Vanda Regina Teixeira Mendes
são os sócios da empresa Construtora e Incorporadora Gilson
Donizete Ltda, que supostamente teria se sagrado vencedora
do procedimento licitatório Tomada de Preços no 15/2010, com
sua
consequente
contratação.
Eles
assinaram
diversos
documento referentes à formalização do contrato.
Conforme depoimento prestado pelo réu Marcelo
Tiépolo em sede policial e em juízo, durante produção
antecipada de provas, o então prefeito determinava quem
deveria ser contratado, muito embora tal ato não observasse
a legislação vigente. Ademais, ele receberia percentuais
pelas contratações, as direcionando para amigos.
Não é aceitável que a presente contratação, de
grande vulto para os parâmetros municipais, não tenha
observado os ditames da Lei 8.666/93. Os réus, mediante
ajuste de condutas, fraudaram o procedimento licitatório, de
modo que puderam obter vantagem econômica com tal prática.
Segundo demonstrado neste e em outros processos, os
dois primeiros réus simulavam a realização de procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
licitatório, ordenando que os demais integrantes da comissão
assinassem diversos documentos, que não retratavam a verdade
dos fatos. Iniciadas as obras, era realizado o pronto
pagamento, muito embora ela não chegasse a ser completada.
Em razão da inadimplência da contratada, por vezes eram
contratadas outras empresas, não aplicando qualquer sanção
para a empresa contratada originalmente, nem executada a
garantia contratual.
Ademais, o procedimento licitatório descrito na
denúncia nem chegou a ser documentado através de edital,
muito embora constem documentos que apontam que outras
empresas
supostamente
participaram
dele,
retirando
os
supostos editais.
Estes
fatos
são
corroborados
pelo
testemunho
apresentado por Daniela Savenhago, a qual afirmou que as
sessões de julgamento de licitações eram simuladas, sem
qualquer publicidade (portas fechadas), de modo que o réu
Marcelo Tiépolo a mandava assinar as atas correspondente,
após elaboradas.
Tais condutas contavam com a participação dos
sócios das empresas contratadas, que cientes do esquema
criminoso concordavam em fraudar, mediante ajuste, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o
intuito de obter, para si, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação.
Os fatos descritos na denúncia foram objeto de
aprofundada investigação, que contou com a busca apreensão
de inúmeros processos licitatórios encontrados na casa do
réu Marcelo Tiépolo.
A ata notarial de fls. 521/522 não possui nenhum
condão de elidir a conduta dos réus, sendo seu valor
probatório nulo. O fato de terem sido encontrados papéis da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
prefeitura não possui qualquer relação com os fatos
descritos na denúncia. Ficou demonstrado que não foi
realizada e documentada a licitação referente à tomada de
preços 15/2010. Ademais, não há qualquer indício de que os
fatos contidos na ata notarial sejam verídicos.”
(fls.
1696/1699).
Tal registro se faz nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Sodalício, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. A
propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
Tribunal a quo pode ratificar a sentença de primeiro grau
amparado em normas regimentais (cf. STJ HC no 250.992/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 12/03/2013),
considerando tal remissão fundamentação idônea. Nesse sentido,
“considera-se
devidamente
motivado
o
acórdão
que,
ao
apreciar o apelo da parte, não se limita a ratificar a
sentença, mas, ao mesmo tempo em que a ela se reporta, tece
comentários e apresenta fundamentação segura e convincente a
confirmar a decisão de primeiro grau” (cf. STJ
HC no
214.036/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15/03/2012).
Nessa quadra de considerações, é bem de ver que a
condenação dos acusados pela prática do delito de fraude à
licitação (art. 90 da Lei no 8.666/93), foi resultante da análise
pontual e correta das provas existentes nos autos, não se podendo
falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas ou por
atipicidade da conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
As reprimendas foram devidamente individualizadas e
justificadas, não comportando reparo.
Com relação ao acusado Antônio, na primeira fase da
dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, por
entender o MM. Magistrado sentenciante que: “a culpabilidade do
réu, enquanto juízo valorativo de censura do que fez, merece
maior juízo de reprovação, devendo a reprimenda ser fixada
acima do mínimo legal. O réu, na condição de prefeito,
realizou diversos atos visando impor prejuízo à municipalidade, em proveito próprio. Na qualidade de
dirigente maior da municipalidade, sua conduta reveste-se de
elevado juízo de reprovabilidade. Conforme se observa de sua
folha de antecedentes e certidões de objeto de pé acostadas
aos autos (fls. 1660/1674), o corréu já sofreu condenações
em primeiro e segundo graus, referentes à crimes contra a
Administração Pública, o que justiça a exasperação da pena
base nesta primeira fase da dosimetria. Embora não haja
elementos técnicos para se apurar a sua personalidade como
sendo desfavorável, de sorte que reputo-a favorável, a ação
por ele praticada na condição Prefeito Municipal demonstra
desvio de conduta social, tendo em vista que na condição de
gestor público competia ao acusado zelar pelo patrimônio
desse pequeno e carente Município de Pontal, não utilizando-
o em seu proveito privado, como feito. Durante sua gestão à
frente do município, as condutas descritas na inicial se
tornaram rotina, indicativos claros de que sua conduta em
sociedade era voltada para a prática de crime. As
circunstâncias e consequências do presente crime lhe são
desfavoráveis. As condutas perpetradas causaram incontáveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
prejuízos aos cofres públicos, na medida em que foram
realizados pagamentos por uma obra que não chegou a ser
concluída. Ademais, ele deixou de executar a garantia
apresentada. As obras relacionavam-se com a construção de
unidade escolar infantil, causando inegáveis prejuízo para
as
crianças
e
adolescentes
estudantes
do
município.
Destarte, em razão da existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, fixo a chamada pena-base acima do mínimo
legal, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção e
16 (dezesseis) dias multa.” (fls. 1700/1701), o que não merece
censura, porque bem justificado o acréscimo. Com efeito, não há
reparo a ser feito, mesmo porque o réu não tem direito público
subjetivo à fixação da pena mínima - senão à reprimenda
suficientemente justificada, nos limites da cominação, como
ocorreu in casu. A propósito, conforme já reconheceu o Pretório
Excelso, “a importância de se valorarem as circunstâncias do
crime na dosimetria da pena decorre justamente da
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda Turma, RHC
84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de pena
mínima, não encontra amparo na Constituição da República, pois,
do contrário, qual a razão da cominação legal adotar uma escala de
pena mínima e máxima. Ademais, como o d. Magistrado não
afrontou a lei, deve-se respeitar o critério do juiz natural do réu.
Na sequência, a pena do réu Antônio não sofreu
alteração, ausentes agravantes e/ou atenuantes e causas de
aumento e/ou diminuição, ficando, definitivamente, fixada em 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 16

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
(dezesseis) dias-multa, no valor unitário de um salário mínimo, em
face da condição econômica do réu.
Com relação ao acusado Marcelo, bem justificado o
acréscimo da pena-base nos seguintes termos “verifico que a
culpabilidade do réu, enquanto juízo valorativo de censura
do que fez, merece maior juízo de reprovação, devendo a
reprimenda ser fixada acima do mínimo legal. O réu, na
condição de secretário municipal e chefe do setor de
licitações, realizou diversos atos visando impor prejuízo à
municipalidade, em proveito próprio. Na qualidade de ocupante de cargo da cúpula da administração da
municipalidade, sua conduta reveste-se de elevado juízo de
reprovabilidade. Conforme se observa de sua folha de
antecedentes e certidões de objeto de pé acostadas aos autos
(fls. 1675/1685), o corréu já sofreu condenações em primeiro
e segundo graus, referentes à crimes contra a Administração
Pública, o que justiça a exasperação da pena base nesta
primeira fase da dosimetria. Embora não haja elementos
técnicos para se apurara sua personalidade como sendo
desfavorável, de sorte que reputo-a favorável, a ação por
ele praticada demonstra desvio de conduta social, uma vez
que a conduta do réu resultou no impedimento da participação
de diversos fornecedores locais nas licitações promovidas
pelo Município de Pontal, o que demonstra um desvio de
conduta. Durante sua gestão à frente do setor de licitações
as condutas descritas na inicial se tornaram rotina,
indicativos claros de que sua conduta em sociedade era
voltada para a prática de crime. As circunstâncias e
consequências do presente crime lhe são desfavoráveis. As
condutas perpetradas causaram incontáveis prejuízos aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
cofres públicos, na medida em que foram realizados
pagamentos por uma obra que não chegou a ser concluída.
Ademais, ele deixou de executar a garantia apresentada. As
obras relacionavam-se com a construção de unidade escolar
infantil, causando inegáveis prejuízo para as crianças e
adolescentes estudantes do município. Destarte, em razão da
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 04
(quatro) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias multa.” (fls.
1702/1703).
Na fase intermediária, o réu Marcelo foi beneficiado com
a redução da pena em razão da atenuante da confissão
espontânea, por entender o Juízo a quo que “Embora o réu tenha
se retratado em juízo, é caso de se reconhecer a presença da
atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III,
'd', do CP), uma vez que valorado seu depoimento em sede de
produção antecipada de provas” (fls. 1703). A pena, então, ficou
estabelecida, definitivamente, em 03 (três) anos de detenção e
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário de um
salário mínimo, em face da condição econômica do réu, à mingua
de outros elementos modificadores.
Com relação aos acusados Gilson e Vanda, a pena-base
foi corretamente fixada acima do mínimo legal, por entender o MM.
Magistrado sentenciante que “As condutas perpetradas causaram
incontáveis prejuízos aos cofres públicos, na medida em que
foram realizados pagamentos por uma obra que não chegou a
ser concluída. As obras relacionavam-se com a construção de
unidade escolar infantil, causando inegáveis prejuízo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
as crianças e adolescentes estudantes do município” (fls.
1704), o que não merece censura, porque bem justificado o
acréscimo. Ademais, como acima asseverado, os réus não têm
direito público subjetivo à fixação da pena mínima - senão à
reprimenda suficientemente justificada, nos limites da cominação,
como ocorreu in casu.
Na sequência, as penas dos acusados Gilson e Vanda
permaneceram inalteradas, ausentes agravantes e/ou atenuantes e
causas de aumento e/ou diminuição, ficando, definitivamente
estabelecidas em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e
pagamento de 13 (treze) dias multa, no valor unitário de um salário
mínimo, em face da condição econômica dos réus.

Fica mantido o regime inicial semiaberto, imposto aos
réus, bem como a vedação da substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, porquanto bem fundamentados, com base
nas circunstâncias do caso concreto, as quais, como visto, são
amplamente desfavoráveis aos acusados. A propósito, nesse ponto,
o MM. Juiz sentenciante salientou: “Deixo de substituir a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Como é
sabido, não basta que a acusada satisfaça os requisitos
objetivos da lei (art. 44, I e II, do CP) para ter sua pena
privativa
de
liberdade
substituída
por
restritiva
de
direitos, é necessário, também, que os requisitos subjetivos
lhe sejam favoráveis. A substituição da pena de privação de
liberdade por restritiva de direitos, bem como a estipulação
de regime prisional, estão a depender da análise articulada
das circunstâncias subjetivas, as quais, no presente caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
foram desfavoráveis.” (fls. 1706).
Ante o exposto, rejeitadas as questões preliminares, nego
provimento aos recursos defensivos, mantida a r. sentença por
seus
próprios
fundamentos.
Oportunamente,
expeçam-se
mandados de prisão em desfavor dos apelantes, observado o
disposto na Súmula Vinculante n. 56 do Pretório Excelso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)